Tribunal: STF
Processo: Rcl 68555
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul teria teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280, ministro Gilmar Mendes e incidido em usurpação da competência do Supremo.



    O acórdão reclamado está assim ementado (eDoc 3, fls. 205):



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    Os beneficiários, citados, não apresentaram contraminuta.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 3, fls. 159-166), em parte, no que refere à licitude da busca domiciliar, com suporte na sistemática da repercussão geral (RE 603.616, Tema 280, ministro Gilmar Mendes), e na outra parte, quanto à licitude da busca pessoal e veicular, com fundamento em ofensa reflexa e necessidade de reexame de prova.



    O agravante interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 3, fls. 177-183) e agravo interno (eDoc 3, fls. 185-191). O agravo interno foi desprovido (eDoc 3, fls. 200-205). 



    A jurisprudência do Supremo se orienta no sentido da possibilidade de, excepcionalmente, reexaminar-se o enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de tese de repercussão geral, na hipótese de teratologia, circunstância constatada na espécie, em que houve claro equívoco na aplicação da tese fixada no Tema n. 280/RG. Cito, a título de exemplo, acórdão da Segunda Turma prolatado no exame da Rcl 54.352 AgR, sob a minha relatoria. 



    Destaco o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a fim de justificar a conclusão pela ilicitude da busca pessoal e domiciliar (eDoc 3, fl. 201-202): 



    O acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou apelação crime, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, assentou a ilicitude da prova obtida, asseverando que "embora referido que o acusado indicou e franqueou o acesso dos policiais no quarto da pousada em que estavam, a diligência já estava maculada, resultando, por derivação, a ilicitude da prova obtida na pousada, que se equipara à residência, no que tange à proteção constitucional de domicílio", conforme se extrai do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 22 - RELVOTO1):



    No caso, é de ser reconhecida, de ofício, a ilicitude da prova obtida na busca veicular em face da ausência de fundada suspeita a justificar a medida. Em consequência, por derivação, nula é a prova obtida no quarto da pousada em que hospedados os réus.



    [...]



    O que se tem, do teor das próprias declarações dos policiais, é que, durante patrulhamento de rotina, foram abordados por um popular que informou que os ocupantes de um determinado veículo estavam comercializando drogas. Localizaram o veículo, porém estava vazio.



    Prosseguiram em patrulhamento, monitorando o referido automóvel, o qual foi abordado horas depois. Realizadas buscas pessoais e veicular, localizaram parte dos entorpecentes apreendidos. Na sequência, após questionarem os acusados, deslocaram-se até à pousada em que eles estavam hospedados, momento em que apreenderam o restante dos entorpecentes no quarto indicado e "franqueado" pelo réu Pedro Crizel.



    Verifica-se, assim, que houve uma abordagem do veículo na via pública, que culminou em uma revista veicular com apreensão de drogas. Posteriormente, o ingresso no quarto da pousada em que hospedados os réus. 



    [...]



    No contexto dos autos, reitero, não há elementos objetivos e racionais a caracterizar, "ex ante", situação de "fundada suspeita" de que os réus estivessem na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito, não justificada a execução da revista veicular.



    Não perceptível situação de "fundada suspeita" apta a validar a busca no veículo, maculada está a legalidade do ato, o que vicia as apreensões, inclusive as obtidas no quarto da pousada por derivação e, por consequência, afeta, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito.



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia que a ilicitude da busca domiciliar foi aferida “por derivação” do decidido quanto à ilicitude da busca pessoal e veicular, de modo a evidenciar teratologia na aplicação, pelo Colegiado reclamado, do Tema 280 da Repercussão Geral.



    A jurisprudência do Supremo se orienta no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do Código de Processo Civil. Cito, como exemplo, acórdão da Segunda Turma proferido no julgamento da Rcl 25.028 AgR, ministro Dias Toffoli, da qual extraio a seguinte ementa:



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    Tendo sido o recurso extraordinário inadmitido, quanto à licitude da busca pessoal e veicular com fundamento não relacionado à repercussão geral, e o agravante tendo interposto recurso extraordinário com agravo, além da aplicação indevida do Tema 280 da repercussão gera para obstar a remessa do recurso ao Supremo, observo verificada a usurpação da competência desta Corte.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente